Tribunal: STF
Processo: HC 188360
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva e outro(a/s) em favor de Jhones Lucas Santos Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 589.846/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 43/51). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 3). 
    A questão, então, foi submetida sem êxito à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, conforme acima relatado (evento 4).
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Aponta a nulidade da ação penal, porquanto o paciente é inimputável. Assevera que “a condenação nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 não são aptas a gerar reincidência, uma vez que fere o princípio da proporcionalidade”. Alega que “o réu faça jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de drogas”. Afirma que “seja aplicado o disposto no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, para fins de determinação de regime inicial da pena”. Acrescenta que “acolhida as teses supracitadas seja fixado regime inicial aberto, ou subsidiariamente, o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda”. Requer, na medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    (...)
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus." 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora